Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS - CNPJ: 33.468.830/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – OFERTA DE SEGURO GARANTIA – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o do artigo 919 do CPC/15).

Presentes tais requisitos, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos de Devedor no 1043825-36.2021.8.11.0041, opostos em desfavor de CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS DUNAS, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1040843-49.2021.8.11.0041.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da falta de fundamentação do Juízo
a quo
, que se limitou à indicação do dispositivo de lei e não enfrentou as questões do caso concreto trazidas nos embargos de devedor.

Em seguida, menciona que a execução que tramita na origem busca a satisfação de crédito derivado do não pagamento de taxas condominiais.

Afirma que apresentou embargos à execução devido ao excesso cobrado e porque não é responsável pelo adimplemento das taxas condominiais, consoante comprovado pela entrega da chave ao verdadeiro proprietário do imóvel.

Destaca ter garantido a execução em juízo, como estipula o § 1 do artigo 919 do Código de Processo Civil, com a juntada da apólice de seguro garantia.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 116873458.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 120414493

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Condomínio agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais em face da empresa Agravante, relativo à unidade 304, bloco 13 do empreendimento CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS DUNAS, período de janeiro/2020 a novembro/2020. Porém, opostos embargos de devedor, foi negado o efeito suspensivo pelo Julgador
a quo
.

Inconformada, a empresa executada, ora agravante, requer seja conferido efeito suspensivo aos embargos de devedor opostos em desfavor da ora agravada, para obstar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1040843-49.2021.8.11.0041.

Pois bem.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Segundo a legislação processual vigente, os embargos à execução serão recebidos sem efeito suspensivo.

Contudo, o Código de Processo Civil previu exceção à regra, possibilitando ao magistrado atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que os requisitos para sua concessão estejam demonstrados, conforme condição definida na norma aplicável, a saber:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o). O requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado pode ser formulado a qualquer tempo (FPPC, enunciado 546).”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017)."

Por certo, ao definir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, como exceção à regra, o legislador pretendeu garantir à execução celeridade e eficiência na busca da satisfação do crédito, pretendido pela via judicial.

Todavia, ciente da possibilidade de a execução ser embargada e a fim de evitar a ocorrência de danos indevidos, caso os embargos sejam julgados procedentes, o constituinte viabilizou meios legais para a suspensão do feito executivo.

Dessa forma editou-se o § 1o, do artigo 919, do CPC, possibilitando atribuição do efeito suspensivo aos embargos, sempre que verificados os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos exigidos para a tutela provisória, se revelam presentes.

O primeiro, em virtude da suposta ilegitimidade ativa da agravante, respaldada no contrato de compra e venda e registro de matrícula do imóvel de Id. 72057578 - da origem, além do termo de recebimento das chaves (Id. 72057579).

E, como se sabe, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é da construtora até que se efetive a posse do imóvel pelo comprador, com a entrega das chaves, momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais e do IPTU.

Neste sentido transcrevo:

CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS PELA ADQUIRENTE SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS CHAVES. COBRANÇA DO PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS – Recurso Cível No 71005739149, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 29/06/2016)

O perigo de dano, por sua vez, evidencia-se pela possibilidade de serem realizados atos constritivos antes que se confirme a validade da ação executiva em trâmite, mais especificamente, quanto à legitimidade passiva da agravante.

Constata-se, ainda, a existência de garantia ao crédito executado, consubstanciada na apólice de seguro garantia apresentada pela agravante no Id. 72057576 - da origem. Logo, a meu sentir, a empresa agravante cumpriu o requisito imposto pelo artigo 919, § 1, do Código de Processo Civil, pois garantiu a execução, no valor que, a tempo próprio, está correto.

Com efeito, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução revela-se medida adequada, sobretudo para evitar-se eventual prejuízo às partes, à celeridade dos autos e à economia processual.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS (ARTIGOS 919, § 1o E 921 DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos art. 919, § 1o do Código de Processo Civil.De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos.Demonstrada a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar danos ou o risco ao resultado útil do processo, a existência de outra ação que possa influir no resultado do feito executivo e oferece bens suficientes para garantia do juízo, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10024802420188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022